Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi consignado o seguinte: “(...) A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções. Primeiro, porque a classificação de risco vermelha demanda atendimento imediato ou em curto espaço de tempo, o que afasta o transcurso do prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Segundo, porque a médica assistente pontua a intensidade das dores como severíssima, com grande piora da marcha e necessita de procedimento médico em até 30 dias sob pena de maior agravamento de seu estado de saúde (ID 60641102 - Pág. 33). Terceiro, porque Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou em 27/05/2024 que são 103 pacientes de igual classificação de risco, de um total de 1.015, e que naquela data atendia os pacientes inseridos na regulação em setembro de 2021 (ID 60641102 - Pág. 38), o que projeta 32 meses de espera. Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico que, repita-se, não pode aguardar por 32 meses com dores severíssimas e com possível agravamento do seu quadro de saúde. (...)”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
3. Assim, o caso requer urgência pelas próprias especificidades e também porque ultrapassado o prazo de 180 dias para realização de procedimento cirúrgico, conforme Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, a reforma da decisão agravada é a medida que se apresenta adequada.
4. Esse Colegiado tem fixado o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação em situações semelhantes. No entanto, como o atendimento cirúrgico pretendido demanda cuidados com internação, julgo adequado estabelecer o prazo de 60 dias, tempo suficiente para que o Distrito Federal cumpra a obrigação sem o comprometimento de atendimento dos demais pacientes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, fixando o prazo de 60 dias para realização do procedimento indicado pelo médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.